Tribunal: TJBA
Processo: 8004602-47.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004602-47.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: BOSQUE DOS GIRASSOIS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS, JAIR MARCILIO GONCALVES, MARCUS VINICIUS MARCILIO CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). IMPOSSIBILIDADE QUANDO HÁ ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada no Tema nº 166 do STJ.

O Município sustentou que a CDA poderia ser substituída, mesmo com acréscimos de dispositivos legais, invocando o art. 203 do CTN e o art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a substituição da CDA é admissível quando implica modificação da fundamentação legal do crédito tributário;
(ii) avaliar se os honorários advocatícios foram fixados de forma adequada, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC.

III. Razões de decidir

A substituição da CDA é admitida apenas para correção de erros materiais ou formais, sendo vedada a modificação de elementos essenciais do lançamento tributário, conforme Súmula nº 392/STJ e tese do Tema nº 166/STJ.

A inclusão de novos dispositivos legais na CDA altera a hipótese de incidência e os critérios de apuração do tributo, configurando vício substancial que não pode ser sanado por mera substituição, mas apenas por novo lançamento.

Quanto aos honorários advocatícios, o percentual mínimo de 8%, previsto no art. 85, § 3º, II, do CPC, revela-se adequado em causas de valor econômico elevado, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 1076).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A substituição da CDA somente é possível para correção de erro material ou formal, sendo vedada a modificação de fundamentos legais ou do sujeito passivo da execução.

Em causas de valor elevado, os honorários advocatícios devem observar o percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 85, § 3º, II, e 1.030, I e II; CTN, art. 203; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.045.472/BA (Tema 166), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.11.2009; STF, Tema 1076, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 03.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8004602-47.2016.8.05.0154, em que figura como Agravante, Município de Luís Eduardo Magalhães, e, como Agravado, Bosque dos Girassois I Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.

Data registrada no sistema